Tribunal: TJMT
Processo: 1005661-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005661-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA DALVA SILVA DE SA GUARATO - CPF: 048.808.108-43 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO MUSTAFA CAMPOS - CPF: 106.164.078-74 (AGRAVANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.376.372/0001-66 (AGRAVADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), TASSIANA ABUD CHAUD - CPF: 710.922.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – DIFICULDADE CONCRETA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIR EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – ART. 6o E ART. 139, IV, DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da cooperação, aliado ao dever do magistrado de adotar medidas sub-rogatórias para garantir a efetividade da execução, autoriza a expedição de ofício a cartório de registro de imóveis quando demonstrada a hipossuficiência da parte exequente, especialmente beneficiária da justiça gratuita, e frustradas diligências anteriores para localização de bens penhoráveis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS AUGUSTO MUSTAFÁ CAMPOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no 1054172-02.2019.8.11.0041, ajuizada em face de EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT com a finalidade de localizar bens em nome do executado e sua sociedade de advogados.

Em breve síntese, o agravante sustenta que, por ser beneficiário da justiça gratuita e residir em outro Estado, enfrenta dificuldades logísticas e econômicas para acessar os sistemas e pagar as certidões exigidas pelos cartórios. Alega ainda que já realizou diligências frustradas nos sistemas Renajud e Infojud, e que há indícios documentais da existência de bens móveis e imóveis em nome do executado.

Requer, assim, a reforma da decisão a fim de viabilizar a efetividade da execução, permitindo que o Poder Judiciário oficie diretamente o cartório competente.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 271724376).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 27387940).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 285806382).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

A controvérsia centra-se na possibilidade de o juízo, a pedido do exequente, expedir ofício ao Cartório de Registro de Imóveis com o objetivo de localizar bens penhoráveis do executado, no contexto de uma execução paralisada por ausência de bens localizados.

A decisão agravada fundamenta-se na tese de que a parte exequente deve esgotar previamente os meios administrativos disponíveis, como o acesso ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), e que não caberia ao Judiciário substituir as diligências do credor.

Contudo, a interpretação do processo civil à luz do princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e da atuação jurisdicional proativa para assegurar a efetividade da execução (art. 139, IV, CPC), impõe o dever do magistrado de auxiliar a parte hipossuficiente quando comprovadas limitações materiais e fáticas para cumprimento de providência que seria razoável em condições normais.

A propósito, seguem os dispositivos legais citados:

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

O agravante goza de gratuidade judiciária, demonstrou diligência processual com requerimento formal e provas de pesquisa anteriores e trouxe aos autos documentos que indicam a possível existência de bens em nome do executado.

Assim, entendo haver a possibilidade da requisição judicial de certidões para efetivação da execução quando esgotados os meios disponíveis ou quando o exequente é hipossuficiente.

A concessão da gratuidade de justiça impõe ao Judiciário, por dever de cooperação, diligência para obtenção de certidões cartorárias necessárias à localização de bens do devedor.

Ainda que o Poder Judiciário não deva substituir a parte na prática de atos acessíveis, a intervenção judicial é legítima quando necessária à efetividade da tutela executiva, especialmente no contexto de uma execução suspensa por ausência de bens localizados.

Desta feita, a decisão de primeiro grau atacada deve ser reformada nos termos acima expostos.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada
determinando que o juízo de origem expeça ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, requisitando informações atualizadas sobre a existência de bens imóveis em nome de Eduardo Mahon e/ou da sociedade Eduardo Mahon Advogados Associados S/S, com o fim de viabilizar a penhora e o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025